Tribunal: TJES
Processo: 0013243-88.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013243-88.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
dpvat
ajuizada por
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante a pagar ao autor o valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a lesão da parte apelada se limita a 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior direito. Aduz que, segundo a legislação, a lesão de membro inferior não corresponde à integralidade da cobertura, mas sim 70% (setenta por cento).

Aponta, assim, que como já houve pagamento na esfera administrativa, a reforma da sentença com a improcedência da pretensão autoral é medida necessária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013243-88.2014.8.08.0012

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
dpvat
ajuizada por
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante a pagar ao autor o valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a lesão da parte apelada se limita a 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior direito. Aduz que, segundo a legislação, a lesão de membro inferior não corresponde à integralidade da cobertura, mas sim 70% (setenta por cento).

Aponta, assim, que como já houve pagamento na esfera administrativa, a reforma da sentença com a improcedência da pretensão autoral é medida necessária.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A tese recursal é no sentido de que os parâmetros indenizatórios foram fixados de forma indevida pela instância monocrática, porquanto o valor deve corresponder a 70% (setenta por cento) da cobertura securitária, ao passo que, segundo alega a parte recorrente, o d. juízo singular adotou a integralidade do valor segurado.

Para essas situações, então, o artigo 3º da Lei nº 6.194/74 – com redação dada pela Lei nº 11.482/07 – , determina a maneira como será feita a gradação sobre o valor total de R$ 13.500,00, de acordo com o segmento orgânico ou corporal atingido. Ou seja, a parte do corpo da vítima que sofreu as sequelas. Vejamos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Denota-se, da leitura do dispositivo, que para os casos de invalidez parcial, a determinação do valor da indenização é feita por meio de raciocínio que pode ser dividido em dois momentos distintos.

Primeiramente, deve-se enquadrar a perda “em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa”.

É que a Lei nº 6.194/74 traz anexa tabela que prevê, para cada parte do corpo da vítima atingido, percentagem diferente a ser aplicada sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”, o segurado fará jus a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ou, ainda, imaginando que a vítima tenha sofrido com a “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, a compensação será de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo.

Ultrapassada essa primeira etapa - e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido -, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo fornecido pelo DML, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso - sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal -, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Dessa forma, retomando o primeiro dos exemplos utilizados, caso o segurado tenha sofrido com a perda anatômica de uma das mãos (o que, dá direito à indenização máxima de 70% - setenta por cento), sendo a lesão considerada de intensidade média (o que dá direito a 50% - cinquenta por cento - do valor para o segmento corporal respectivo), fará jus a uma compensação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.755,00 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

Da mesma forma, ainda para ilustrar o raciocínio, caso o segurado sofra com a perda da mobilidade de um dos ombros (25% - vinte e cinco por cento), de forma intensa (75% - setenta e cinco por cento), terá direito a receber 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos).

No caso ora versado, o laudo elaborado pelo DML, acostado à fl. 92 dos autos, atesta que o acidente resultou em uma debilidade e deformidade do membro superior direito, comprometendo 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade funcional do mesmo.

Destarte, considerando que a tabela mencionada, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores autoriza a concessão de até 70% (setenta por cento) do valor total segurado, ao passo que, segundo o documento do Sr. Perito, a perda no caso fora leve (25%).

Assim, temos: R$ 13.500,00 x 0,70 x 0,25 =
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse diapasão, considerando que o próprio requerente aponta em sua vestibular que já houve o pagamento administrativo da citada quantia (fl. 03), o caso é de provimento do recurso e, por conseguinte, improcedência da pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa. Mantenho suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013243-88.2014.8.08.0012

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945/09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL –
PAGAMENTO DA REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula 474 do STJ preconiza que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

2.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta
.
Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4.

Considerando que o valor adequado já fora pago na esfera administrativa, deve ser julgado improcedente o pedido de complementação formulado pelo autor.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.